Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005597-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO CECCHIN LTDA - CNPJ: 17.717.233/0002-93 (APELADO), FRANCIELE SCHNIPA BIANCHI - CPF: 020.666.490-74 (ADVOGADO), VALDECIR MOSCHETTA - CPF: 253.321.470-15 (ADVOGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO DE ENVIO DE MERCADORIA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – VALOR DO FRETE EMBUTIDO NO VALOR DA MERCADORIA – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO DA VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

“
Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação” (N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Ilegalidade constatada na cobrança do ICMS sobre o frete nas operações realizadas com a clausula CIF.

Direito Líquido e certo violado.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº
1005597-55.2022.8.11.0041
que, concedeu a segurança para
determinar que nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF, fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, proibindo a lavratura de autos de infração e/ou apreensão de mercadorias.

Aduz que, o fato da operação ser realizada com cláusula CIF, por si só, não confere ao estabelecimento vendedor a condição de prestador de serviço.

Sustenta que, a empresa de transporte não possui benefício fiscal que a autoriza a não destacar e não recolher o tributo estadual em relação ao serviço prestado.

Argumenta que, o ICMS relativo à prestação de serviço de transporte deve ser recolhido ao Estado pelo transportador ou, nos casos de previsão na legislação de substituição tributária, pelo tomador do serviço.

Assevera que, o benefício
relativo à mercadoria (operação) não se estende ao ICMS relativo à prestação de serviço de transporte
.

Pontua que,
“a
segregação das hipóteses de incidência do ICMS
no que se refere
às operações com mercadorias
das
prestações de transporte
dessas mercadorias,
reveste-se de constitucionalidade e legalidade
necessárias para a exigência do tributo quando presentes os elementos que tipificam os fatos geradores num e noutro caso”.

Afirma que, não há ilegalidade e/ou violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, de modo a denegar a segurança pleiteada na exordial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade de cobrança do ICMS sobre o frete da operação de transferência de mercadoria entre filiais que antecedem a remessa para o comprador, cuja operação e a venda futura serão realizadas com cláusula CIF.

Sobre o assunto, sabe-se que
as vendas de mercadoria com cláusula CIF (cost, insurance and freight; custo, segurança, frete) são aquelas nas quais o vendedor se responsabiliza pelo custo do transporte das mercadorias, cobrando, do adquirente, o frete em separado mediante destaque do respectivo valor na nota fiscal de venda.

Consigna-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte integrar ao valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de calculo do ICMS , conforme prevê o artigo art. 13, §1º, II, “b” da Lei Complementar Federal 87/1996,
in verbis:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1
o
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Outrossim,
o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS referente ao produto vendido, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

Com efeito, o custo dos fretes até concluir a operação de venda estará incluso na nota fiscal de venda emitida pelo impetrante/apelado.

Por esse motivo, autorizar nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, implicaria em cobrança
bis in idem
, que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador, prática essa que é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ”
(TJMT - N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2-
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação
.
3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
”.
(TJMT - N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 10/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT- CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2.
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação
. 3.
A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
. [...]”.
(N.U 0030056-27.2011.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Assim, diante da cobrança do ICMS sobre o frete nas operações realizadas com a clausula CIF se vislumbra a alegada violação ao direito líquido e certa da impetrante, ora recorrida, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem vindicada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, por conseguinte
,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024